Tribunal: STF
Processo: HC 244458
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Anderson Lima Ferreira da Silva contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu pleito cautelar (edoc. 12).



    Consta nos autos que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 13/01/2023 pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas, em virtude da apreensão de 7.875g de maconha. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva. 



    Neste writ, a defesa alega, em suma, excesso de prazo. 



    Sustenta, ainda, que não se encontram presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312, do Código de Processo Penal. Informa que o Paciente possui condições pessoais favoráveis. Aduz a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 



    Requer, liminarmente e no mérito, o relaxamento/revogação da prisão preventiva, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Em vista do que consta dos autos, este pleito não deve prosseguir.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é torrencial no sentido de que a superação da Súmula 691 somente se justifica nos casos de flagrante teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder, situações nas quais não se enquadra a decisão impugnada.



    Outrossim, registre-se que não é possível aferir na decisão questionada situações aptas a justificar a superação do referido verbete. Nesse sentido, ressalte-se que o Ministro do STJ, ao analisar a impetração do habeas corpus, concluiu pela inexistência dos requisitos autorizadores daquela excepcional medida.



    Não há nesse ato nenhuma ilegalidade flagrante, tampouco abuso de poder. Pelo contrário, não se pode exigir, nesta fase processual, que o julgador esgote os fundamentos pelos quais a ordem deva ou não ser concedida, cabendo ao colegiado, depois de instruído o processo, analisar as questões postas sob exame, não havendo nesse agir nenhum constrangimento ilegal.



    Tal circunstância impede o exame do tema por este Supremo Tribunal, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.  



    Ademais, o simples decurso do tempo não justifica a indevida supressão de instância, sendo certo que somente o órgão julgador de origem poderá esclarecimentos precisos sobre o andamento do feito, o que já foi solicitado pelo Superior Tribunal de Justiça (edoc. 12, p. 2). 



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente